Tribunal: TJPA
Processo: 0818390-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818390-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que prorrogou por mais 360 dias a permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que prorrogou a permanência do apenado no Sistema Penitenciário Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, respaldada em elementos concretos e atuais que demonstram a alta periculosidade do apenado e sua função de liderança em organização criminosa e os riscos à ordem pública e à segurança do sistema prisional paraense.

4. O entendimento jurisprudencial vigente dispensa a exigência de fato novo para prorrogação da permanência, bastando decisão motivada que reconheça a subsistência dos fundamentos originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prorrogação da permanência de apenado no Sistema Penitenciário Federal prescinde de fato novo, sendo suficiente a persistência dos fundamentos que ensejaram a transferência inicial, desde que demonstrada por decisão fundamentada. 2. A posição de liderança em organização criminosa e o histórico de atos que comprometam a ordem e segurança do sistema penitenciário local justificam a manutenção da medida excepcional de custódia federal.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:
TRF1, AGEXPE n. 1051993-50.2021.4.01.3400, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, 4ª Turma, j. 7.3.2023; Súmula 662/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Agravo em Execução Penal

interposto por Marcos Ribeiro de Souza em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que prorrogou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias (ID 23015752).

O agravante postula pela revogação da prorrogação da permanência no Sistema Penitenciário Federal e a consequente transferência para o Sistema Penitenciário Estadual, ao argumento que a manutenção em regime mais gravoso é desproporcional, contraria o princípio da individualização da pena e os objetivos de ressocialização da Lei de Execução Penal, além de ir contra o caráter excepcional e temporário das transferências para estabelecimentos penais federais (ID 23015747).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 23015751), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23015753).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 25087871).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que prorrogou sua permanência no Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias.

Sem embargo, inexiste margem para a reforma da decisão agravada, porquanto devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos que demonstram a necessidade de manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal, conforme verifica-se a seguir:

“É importante destacar que o equilíbrio entre a necessidade de manter a segurança nas prisões e o respeito aos direitos humanos dos detentos é um desafio constante.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado na linha de que "em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial" (HC nº 112.650/RJ, Primeira Turma. Min. Relatora Rosa Weber. Data da decisão: 11/03/2014).

A aplicação do RDD deve ser guiada pelo princípio do contraditório, pela supervisão judicial e pelo respeito aos direitos fundamentais, a fim de evitar abusos e arbitrariedades, no caso, o requerente invoca questionamentos genéricos para atacar o relatório, que passa a embasar a presente decisão, relatórios que demonstram a periculosidade do apenado e a necessidade de sua permanência no SPF, como passaremos a demonstrar.

A SEAP ratifica o pedido de renovação de permanência do apenado no SPF.

Argumenta a SEAP que de acordo com o RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA Nº 163/2024/ASI/SEAP/PA, destaca-se que MARCOS RIBEIRO DE SOUZA (INFOPEN 42991) é considerado membro da facção criminosa denominada Comando Vermelho Rogério Lemgruber no Pará (CVRL/PA), na qual ocupava o cargo de “Conselheiro Final dos Finais”, já tendo por sua vez ocupado o cargo de “Porta Voz”, cargos esses da alta cúpula, sendo MARCOS RIBEIRO DE SOUZA possuidor de forte influência negativa sobre os demais faccionados e massa carcerária, sendo assim um interno de alta periculosidade e possuidor de grande articulação intra e extra cárcere.

Em relação aos crimes praticados, MARCOS RIBEIRO DE SOUZA é apontado como autor de vários delitos, respondendo ainda a diversos crimes dentre eles lesão corporal, furto qualificado e homicídio qualificado, além de ser apontado como grande articulador intra e extra cárcere antes de sua transferência para o Sistema Penitenciário Federal.

Nesse contexto, o relatório destaca-se que o apenado figura como um dos principais articuladores que estariam organizando ações gradativas, a fim de desarticular a permanência dos procedimentos de segurança estabelecidos por esta SEAP, demonstrando “força” perante o Sistema Estadual de Segurança Pública, incitando assim negativamente o cárcere, sendo MARCOS RIBEIRO DE SOUZA apontado como uma das lideranças responsáveis pelo plano de fuga em massa programada para ocorrer no ano de 2019 do Complexo de Americano no Estado do Pará, articulando junto com outros criminosos, ataques contra agentes de segurança pública, órgãos e agências congêneres, não tendo logrado êxito após a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, ter tomado ciência da possível ação, tomando as medidas de segurança preventiva cabíveis.

Ressalta-se, que o relatório informa que o nacional MARCOS RIBEIRO DE SOUZA, é apontado como um dos principais membros de articulações no Estado do Pará da Orcrim CVRL, condição que o legitima como interno de alta periculosidade e, ao mesmo tempo, coloca o Sistema Penitenciário paraense em situação de risco.

Vale lembrar, que durante o período que permaneceu custodiado no Estado do Pará, o interno em destaque apresentou comportamento inadequado, contrariando ordens legais ou induzindo os demais internos a adotar o mesmo comportamento, sendo apontado como mentor de atos ilícitos ocorridos dentro da casa penal, onde a PPL em comento estaria organizando ações a fim de dificultar a permanência dos procedimentos estabelecidos por esta SEAP, medindo “força” perante o Sistema Estadual de Segurança Pública, razão pela qual foi solicitada sua transferência para unidade prisional de maior segurança, no caso em questão, unidade pertencente ao Sistema Penitenciário Federal.

Assim, MARCOS RIBEIRO DE SOUZA figura como um dos principais articuladores que estariam organizando ações gradativas, a fim de desarticular a permanência dos procedimentos de segurança estabelecidos por esta SEAP demonstrando “força” perante o Sistema Estadual de Segurança Pública, incitando assim negativamente o cárcere.

O relatório evidencia que, a Segurança Pública do Estado do Pará vem enfrentando uma onda de ataques contra a vida dos servidores da segurança pública, em destaque à SEAP/PA, onde só em abril de 2024, 02 (dois) policiais penais mortos, em menos de 24h (vinte e quatro horas), e um outro policial penal, vítima de tentativa de homicídio, resultando na paraplegia do mesmo. Tais ações criminosas, supostamente teriam sido orquestradas pela ORCRIM CVRL, no intuito de demonstrar a atuação da facção no Estado.

Neste cenário, MARCOS RIBEIRO DE SOUZA ainda é apontado como liderança de Orcrim no Estado do Pará, condição que o legitima como interno de expressiva relevância e periculosidade, e ao mesmo tempo, coloca o sistema penitenciário paraense em situação de risco, tanto no que tange à sua custódia, bem como a segurança das unidades prisionais.

Desta feita, vislumbra-se pelo relatório que o retorno de MARCOS RIBEIRO DE SOUZA ao Estado do Pará poderia fortalecer o Comando Vermelho e, consequentemente, os ataques extramuros. Sendo ainda de extrema importância ressaltar, que o interno, durante o período que esteve custodiado sob a responsabilidade da Administração Penitenciária do Estado, apresentou comportamento inadequado, portando-se suposto partícipe de atos ilícitos confinantes à massa carcerária.

Ademais, destaca a SEAP que considerando o exposto, bem como o atual cenário de atentados contra os Agentes de Segurança Pública no Estado do Pará, além do o interno em comento é avaliado como criminoso de alta periculosidade, de grande influência junto à massa carcerária e demais criminosos em ambiente externo ao bloco carcerário, possuindo ligação com uma rede de criminosos, conectados em áreas diversas da Região Metropolitana de Belém (RMB) e Estado do Pará. persiste, assim, os motivos e sendo claro que a manutenção do referido Interno no regime RDD é de suma importância para que novos ataques não ocorram.

Dessa forma, presente a necessidade concreta, subsistindo a situação, ADMITO A RENOVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA do apenado MARCOS RIBEIRO DE SOUZA (INFOPEN n. 42991), conhecido no mundo do crime como, “MARQUINHOS” e “MARQUINHOS MARAJÓ, no Sistema Penitenciário Federal, pelo prazo de 360 dias, a contar do dia seguinte ao término do prazo anterior (art. 10, §4º, da Lei 11.671/2008)”. (ID 23015752)

Como se vê, o retorno do apenado ao Sistema Penitenciário Estadual não é indicada neste momento, notadamente diante de sua alta periculosidade, a posição de liderança em organização criminosa, presença de forte influência negativa sobre os demais faccionados e massa carcerária, atuação como um dos principais articuladores de ações que buscam desarticular os procedimentos de segurança da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e o risco iminente de desestabilização do sistema prisional paraense, tendo a decisão agravada encontrado amparo na manifestação no relatório de inteligência nº 163/2024/ASI/SEAP/PA e Ofício nº 1.665.2024/GAB/SEAP/PA, mov. 145.1 e 145.2, dos autos executivos, os quais manifestaram-se contrariamente ao retorno do apenado ao sistema estadual, ressaltando a persistência dos motivos que ensejaram sua transferência inicial.

Neste contexto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a renovação da permanência do preso no sistema penitenciário federal é providência adequada para o resguardo da ordem pública, se persistirem as razões que deram origem à transferência” (TRF-1,
AGEXPE n. 1051993-50.2021.4.01.3400
, Rel. Des. Federal Olindo Menezes, 4ª Turma, j. 7.3.2023), hipótese retratada nos autos.

Ademais, a súmula 662 do STJ dispõe que “para a prorrogação do prazo de permanência no sistema penitenciário federal, é prescindível a ocorrência de fato novo; basta constar, em decisão fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso”, como se deu na espécie.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/09/2025